Tribunal: TJSP
Processo: 1021565-33.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Comprovação de realização de atividades sociais e pagamento dos juros de amortização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Comprovação de realização de atividades sociais e pagamento dos juros de amortização – Cumprimento de suas obrigações contratuais – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento pelas instituições de ensino – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais caracterizados – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Uniesp majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso da Uniesp não provido e homologada a desistência do recurso da CEF.